Tribunal: TJDFT
Processo: 0023750-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ATRASO INJUSTIFICADO DOS ANDAMENTOS. CULPA DA SECRETARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRECRICIONAL SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO E CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. In casu, em momento algum, houve inercia do recorrente, mas sim, é bom que se repise, inercia da Secretaria que não promoveu as diligencias determinadas de forma tempestiva, ou mesmo, com um atraso injustificado, não podendo o autor ser penalizado, se quando intimado a se manifestar, prontamente atendeu aos comandos judiciais. Aplicabilidade da Súmula 106 STJ.
2. Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual.